Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-23.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULARES. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE. VALOR
SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos em doações
irregulares, referentes às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doação financeira em
espécie acima do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação do doador
e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior ao limite legal, e
se o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física cuja atividade
não guarda relação com o serviço prestado enseja a devolução dos valores.

Num. 44509108 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 visa garantir a rastreabilidade
das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado pela realização
de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora permita
a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valore de R$ 4.148,79, nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior ao limite legal
realizadas por depósito em espécie configu

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600403-23.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600403-
23.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso
II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela(o) candidata(o) a vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Requerente:
Eleição 2024 Aniltao Maier Vereador, Aniltao Maier. Condenou o prestador a restituir ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais, na forma do art. 21, § 4º, c/c
o art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que as doações em questão (superiores a R$
1.064,10 no mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas em espécie, de forma diversa na prevista
na citada resolução. (Prestação de contas simplificada de campanha da(o) candidata(o)
Requerente: Eleicao 2024 Aniltao Maier Vereador, Aniltao Maier, relativa às Eleições Municipais de
2024, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos-PODE, pelo Município de
Quedas do Iguaçu/PR, julgadas aprovadas, tendo em vista, que Da análise das justificativas e dos
documentos apresentados, observa-se que os recursos da campanha totalizaram R$ 3.748,00, de
recursos próprios e doações de pessoas físicas. A unidade técnica apontou irregularidades
quanto às doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, como
depósitos em espécie de um mesmo CPF que totalizam valores superiores a R$ 1.064,10,
contrariando o 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Porém, a impropriedade apontada não
impediu a análise da prestação de contas, de forma que podem ser aprovadas com ressalvas, nos
termos do inciso II, art. 74, da Resolução do TSE nº 23.607/2019. No entanto, persiste a
obrigatoriedade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, como prevê o art. 21, § 4º, c/c o
art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Por fim, tanto a unidade técnica quanto o
Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela aprovação das contas com ressalvas). Suplente.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANILTAO MAIER (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANILTAO MAIER VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509108
19/05/2025
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44509108 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.050

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600403-
23.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANILTAO MAIER VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ANILTAO MAIER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULARES. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE. VALOR
SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos em doações
irregulares, referentes às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doação financeira em
espécie acima do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação do doador
e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional das quantias doadas em espécie, em montante superior ao limite legal, e
se o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro de pessoa física cuja atividade
não guarda relação com o serviço prestado enseja a devolução dos valores.

Num. 44509108 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 visa garantir a rastreabilidade
das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado pela realização
de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, embora permita
a aprovação das contas com ressalvas, não afasta a necessidade de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valore de R$ 4.148,79, nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior ao limite legal
realizadas por depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não
identificada, ainda que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade permite a aprovação das contas com ressalvas, quando a
irregularidade representa percentual reduzido das receitas totais de campanha, mas
não afasta a obrigatoriedade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e
4º, 25 e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-RS, RE nº 060058658, Rel. Des. Mario
Crespo Brum, DJE 04/04/2025; TRE-CE, RE nº 060024891, Rel. Des. FRANCISCO
GLADYSON PONTES, DJE 07/04/2025; TRE-PR, RE nº 060021082, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 02/04/2025; TSE, AgR no Agravo em REspe nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44509108 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANILTAO MAIER, candidato ao cargo de vereador no
Município de Quedas do Iguaçu/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona
Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha da recorrente nas Eleições
de 2024, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.540,00, com
fundamento no art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes aspectos: a) os recursos da campanha
totalizaram R$ 3.748,00, de recursos próprios e doações de pessoas físicas; b) a análise técnica
apontou uma doação financeira realizada por meio de depósito em espécie superiores a R$
1.064,10, de um mesmo CPF, o que contraria o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
c) a sentença concluiu pela aprovação com ressalvas, mas impôs a devolução da importância de
R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional, com base nos dispositivos legais citados.
A parte recorrente, inconformada, apresentou as seguintes alegações: a) que o doador foi
perfeitamente identificado, não havendo má-fé da recorrente; b) que a irregularidade apontada é
de natureza formal, sem prejuízo à análise das contas; c) o pedido comporta a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final requereu a reforma da sentença, para
que sejam aprovadas as contas sem a determinação de recolhimento do valor impugnado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando: a) Que, embora os doadores tenham sido identificados, a forma da doação
(depósito em espécie) em valor superior ao permitido viola o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) Que a finalidade da norma é garantir a rastreabilidade dos recursos; c) Que a
jurisprudência do TRE/PR é firme no sentido de que tal irregularidade exige o recolhimento ao
Tesouro Nacional, ainda que não haja má-fé.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por ANILTAO MAIER, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30,
inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou

Num. 44509108 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.540,00 (dois mil, quinhentos e
quarenta reais), razão de doações financeiras recebidas em espécie acima do limite legal.
O recorrente aduz que a irregularidade foi meramente formal, argumentando que: a) o doador
estava identificado; b) não houve má-fé; e c) a devolução dos valores deveria ser afastada com
fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O cerne da controvérsia reside em definir se, diante da identificação dos doadores e da ausência
de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das quantias
doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
No caso, consta do parecer conclusivo de ID 44449268 que a recorrente teria recebido doações
irregulares caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada, nos seguintes
termos:
O depósito realizado em espécie em valor superior a R$ 1.064,10 encontra-se em desacordo com
o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser

Num. 44509108 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e
recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
(...)
O recorrente argumenta que embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Sem razão o recorrente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os depósitos em espécie realizados diretamente
na conta de campanha do candidato, em valor igual ou superior ao limite regulamentar, mesmo
quando acompanhados da identificação do CPF, não são suficientes para comprovar a origem
dos recursos, sendo irregularidade que enseja a desaprovação das contas, quando comprometer
percentual significativo das receitas arrecadadas". (TRE-RS RECURSO ELEITORAL
nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/04/2025).
Aduz ainda o recorrente que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização dos depósitos em espécie, em valor superior ao permitido, que
impedem a verificação da licitude da origem dos recursos.
Neste sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou que:
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não atende aos
requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham sido efetivamente
movimentados pelo sistema bancário antes de ingressarem na conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem dos
valores e viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do princípio da
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral, justificando
a desaprovação das contas e a consequente determinação de recolhimento da quantia
ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.

Num. 44509108 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/04/2025).

No mesmo sentido esta Corte assim já se manifestou:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APROVOU AS CONTAS COM
RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de campanha, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de
valor recebido por doação de pessoa física, em razão de irregularidade na forma de
arrecadação. A doação financeira foi realizada por meio de depósito em espécie no
valor de R$ 10.000,00, superior ao limite legal permitido para essa modalidade de
transação, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10 realizada por
depósito em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo identificação
posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações financeiras
iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, para garantir a rastreabilidade da origem dos
recursos. Depósitos em espécie acima desse limite configuram captação de recursos
de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do processo eleitoral e prevenir
a utilização de recursos de origem não comprovada, conforme entendimento
consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00 não foi
devidamente identificado no extrato bancário, o que compromete a rastreabilidade e
contraria a norma eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade representa
apenas 3,56% das receitas totais de campanha, sem indícios de má-fé ou abuso de

Num. 44509108 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
poder econômico. No entanto, a devolução do valor ao Tesouro Nacional permanece
necessária, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou as contas
com ressalvas e determinou a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por depósito em
espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda que haja
identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a
aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade representa percentual
reduzido das receitas totais de campanha.
Dispositivos relevantes citado: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 21, § 1º e 32; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº 060034016, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 04/09/2023; TRE-PR,
Prestação de Contas Eleitorais nº 060291381, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE de
09/08/2024; TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060044782, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE de 29/01/2025.
(TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)
Logo, a existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco isenta o
prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21, que determina, de modo expresso, a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional quando utilizados em desacordo com o referido
dispositivo.
Por fim, o recorrente alega que a irregularidade decorreu de um erro formal, estando
demonstrada a origem e a destinação dos valores, e não resta comprovada a má fé do
Recorrente seria possível a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No pertinente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade o TSE já decidiu
que “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
No caso, muito embora o total das irregularidades represente 67,76% dos recursos de campanha,

Num. 44509108 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/05/2025 13:16:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051913155969100000043451125
Número do documento: 25051913155969100000043451125
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 14:55:43
as contas da recorrente foram aprovadas com ressalvas pelo Juízo a quo. No ponto, em vista do
princípio da non reformatio in pejus mantém-se a decisão proferida no primeiro grau.
Por fim anoto que os julgados colacionados pelo recorrente referem-se às eleições de 2016 e
2018, regidas pelas Resoluções 23.463/2015 e 23.553/17, encontrando-se já superados pela
atual jurisprudência que recomenda "a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça Eleitoral" (AgR-AI
507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
ANILTAO MAIER, mantendo-se integralmente a sentença que aprovou com ressalvas as contas
de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valor de R$ 2.540,00 , nos
termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600403-
23.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANILTAO MAIER VEREADOR, ANILTAO MAIER - Advogado
dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA
ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025